Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706256-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0018779-43.2014.8.07.0001, determinou o prosseguimento da execução. Afirma que a parte agravada ajuizou Execução de contratos firmados entre as partes e rescindidos, tendo sido determinada a penhora de um imóvel de propriedade da empresa agravante e que, após suspensão dos atos expropriatórios por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o juízo determinou a continuidade da execução. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz ter sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão da execução e da alienação do imóvel penhorado, sendo incabível que o Juízo afronte tal decisão, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado dos Embargos à Execução para dar prosseguimento à execução. Sustenta que é incabível a determinação de que a nova avaliação do bem seja custeada pela empresa agravante, pois, em atenção ao princípio da boa-fé e à determinação de que a execução deve se dar de forma menos onerosa ao devedor. Argumenta, também, que, ainda que o recurso especial não seja dotado de efeito suspensivo, sua análise pode gerar a nulidade da execução, sendo necessário manter suspensa a execução, pois seu prosseguimento é temerário. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão do recurso até o julgamento final dos embargos à execução, bem como que se determine que a nova avaliação seja custeada exclusivamente pela parte exequente, ora agravada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 55966140 e 55966142. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 160076142 dos autos originários: O leilão de bem objeto de constrição nos autos restou suspenso por decisão de id. 68015097, no seguintes termos: Ante o teor da r. decisão da Corte Superior, com a finalidade de impedir leilão do bem imóvel penhorado de propriedade do requerente, reputam-se prejudicados os embargos declaratórios de ID 66914429. A Exequente pugna pela retomada da marcha processual, juntando, para tanto, o acórdão de id., representativo do julgamento de embargos de declaração prolatado pela Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT, prolatado após conhecimento e provimento de recurso especial interposto pela Executada, em face de acórdão anterior julgado pela respeitável Turma, ocasião na qual o último foi cassado para novo julgamento em sede de embargos declaratórios em face do acórdão julgado em apelação. O novo acórdão foi prolatado ocasião na qual a Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT conheceu e deu provimento, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação interposta pela Executada, mantido o parcial provimento à apelação interposta pela Exequente. No voto condutor, deu-se provimento parcial ao apelo da Executada, reconhecendo-se excesso de execução, nos seguintes termos: "(...) dou-lhes provimento com efeitos infringentes para, integrando o acórdão embargado, reconhecer o excesso de execução, definindo obrigatoriedade do pagamento de aluguéis atrasados de acordo com os parâmetros estabelecidos por este julgamento. Além dos consectários previstos nos contratos e definidos por este julgamento (correção monetária, multa moratória contratual e juros moratórios contratuais), devem incidir juros moratórios de 1% sobre o valor do débito exequendo, termo inicial a partir da citação. Sucumbência recíproca, porém não equivalente (CPC/1973, art. 21, caput), cabendo a ÁGUAS CLARAS EMP. IMOB. 40% (quarenta por cento) das despesas processuais e a CESB por 60% (sessenta por cento) destas. Mantidos honorários advocatícios fixados pelo acórdão embargado em favor de ÁGUAS CLARAS EMP. IMOB. no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários devidos aos patronos de CESB, com a possibilidade compensação (CPC/1973, art. 21, caput). (...)" De fato, não há razão para a paralização da presente execução porquanto já se arrasta desde 2014, sendo certo que, embora reconhecido excesso no débito exequendo, há inequívoca quantia reconhecida por certa, líquida e exigível, executável, portanto, desde já, notadamente porque o recurso especial não possui, como regra, qualquer efeito suspensivo. Por outro lado, a exequibilidade imediata do título deve se ater aos limites do excesso de execução reconhecido no novo acórdão prolatado, de modo que cabe ao Exequente juntar planilha atualizada do débito com os limites estabelecidos no último julgamento da Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT, o que deve ser claramente esclarecido pela Exequente no que se refere ao montante indicado na petição de id. 151015554. Noutro giro, há penhora nos autos sobre o imóvel (id. 35159744), registrado na matrícula 118.825 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, constituído do Lote 96 e das acessões e benfeitorias nele incorporadas, situado na SGA/Sul, Quadra 613/614, Lote 96, Brasília DF, avaliado por perito judicial conforme laudo acostado em id. 35159958, datado, todavia, de novembro de 2016, quando, o imóvel foi orçado em R$ 4.474.000,00. Em princípio, a avaliação encontra-se defasada. Diante desse descortino, observem as partes as seguintes injunções: 1 - Junte a Exequente planilha atualizada do débito exequendo, promovendo o decote do excesso de execução determinado pela Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT; 2 - Diga a Executada se pretende nova avaliação do bem, caso em que nova perícia será determinada, porém às suas expensas; em caso de desinteresse, o imóvel será levado à hasta mediante a avaliação já realizada; 3 - Realizada nova avaliação, e uma vez esta sendo homologada, deverá a Exequente informar nos autos, mediante a juntada de documentos hábeis, se há débitos fiscais e eventualmente condominiais sobre o bem, porquanto, tais informações deverão constar do edital de leilão. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 172910966; novos embargos opostos, que também foram rejeitados, agora pela decisão de ID 184006862. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. SUSPENSÃO POR DECISÃO DO STJ A parte agravante afirma ter sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão da execução e da alienação do imóvel penhorado e que a decisão agravada afronta tal decisão. Sem razão. Analisando-se os autos dos Embargos à Execução no 0045450-06.2014.8.07.0001, observa-se que, ao analisar o primeiro Agravo Interno em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu o efeito suspensivo requerido e determinou a nova análise dos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Vejamos: Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão dos embargos de declaração, e determinar que outro seja proferido, sanando-se as omissões nos termos acima. Ficam prejudicadas as demais questões tratadas no recurso especial. Defiro o pedido de tutela provisória requerido às fls. 531/540. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para ciência e imediato cumprimento. Intimem-se. (ID 16156231, fl. 9) Colaciono o pedido indicado na referida decisão: Diante do exposto, uma vez demonstrada a verossimilhança do alegado, bem assim o perigo iminente de dano ao qual está submetido o Recorrente, ora Requerente, a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso é medida que se impõe e desde já se requer, de modo a evitar o leilão do imóvel penhorado até que se resolva o mérito do presente recurso. (ID 14196916, fl. 204) Os autos retornaram para o rejulgamento dos Embargos de Declaração, tendo sido proferido no acórdão, no ID 22353536 daqueles autos, cujo dispositivo transcrevo: Forte nestas razões, conheço dos embargos de declaração opostos por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA; d ou-lhes provimento com efeitos infringentes para, integrando o acórdão embargado, reconhecer o excesso de execução, definindo obrigatoriedade do pagamento de aluguéis atrasados de acordo com os parâmetros estabelecidos por este julgamento. Além dos consectários previstos nos contratos e definidos por este julgamento (correção monetária, multa moratória contratual e juros moratórios contratuais), devem incidir juros moratórios de 1% sobre o valor do débito exequendo, termo inicial a partir da citação. Sucumbência recíproca, porém não equivalente (CPC/1973, art. 21, caput), cabendo a ÁGUAS CLARAS EMP. IMOB. 40% (quarenta por cento) das despesas processuais e a CESB por 60% (sessenta por cento) destas. Mantidos honorários advocatícios fixados pelo acórdão embargado em favor de ÁGUAS CLARAS EMP. IMOB. no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários devidos aos patronos de CESB, com a possibilidade compensação (CPC/1973, art. 21, caput). Em consequência do provimento destes aclaratórios, dá-se o parcial provimento ao recurso de apelação de CESB, mantido parcial provimento do recurso de apelação de ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Por efeito do resultado do julgamento (embargos de declaração oriundos de recurso não provido), incabível o arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC/2015, STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). É como voto. (destaques no original) Em face deste acórdão foram opostos embargos de declaração que restaram providos pelo acórdão de ID 27635863 para conhecer erro material quanto às datas dos alugueres devidos; novos embargos foram opostos e rejeitados pelo acórdão de ID 32550902. Ambas as partes interpuseram recurso especial e ambos os recursos foram inadmitidos e estão aguardando julgamento de agravo interno. Resta claro, pela análise dos fatos que, ao rejulgar os primeiros Embargos de Declaração, restou devidamente cumprida a decisão do Superior Tribunal de Justiça, não havendo mais que se falar em suspensão da execução. 2. HONORÁRIOS PERICIAIS Sustenta, ainda, a parte agravante, que é incabível a determinação de que a nova avaliação do bem seja custeada pela empresa agravante. Com razão em parte. O Código de Processo Civil estabelece que nos casos em que a avaliação for determinada pelo Juízo, deverá ser rateada por ambas as partes. Vejamos: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim, necessário alterar a decisão para determinar que os honorários periciais sejam divididos pelas partes de forma igual. 3. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Sustenta, por fim, o agravante, que a execução deve ser suspensa, pois seu prosseguimento é temerário. Novamente sem razão. Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, prosseguindo a execução mesmo com seu ajuizamento, foram devidamente sentenciado e julgados improcedentes, o que foi mantido em sede de apelo e alterado em parte em sede de embargos de declaração. Resta claro que a suspensão da execução perdurou somente até a análise dos Embargos de Declaração, tal qual determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em prosseguimento temerário, pois prossegue desde o ajuizamento dos embargos à execução. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, somente quanto à determinação de que a parte agravante arcasse exclusivamente com os honorários periciais, devendo o trâmite processual prosseguir no tancante aos demais temas agravados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024 17:20:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador